Tribunal: TJMT
Processo: 0013716-41.2019.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013716-41.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), Sul America Seguros e Previdencia S/A (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – VENDA DE APÓLICE DE SEGURO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL EFETIVADO – COBRANÇA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelaçã
o
por ela
interposto

(ID
236594694
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
237865696
).

Embora intimad
a (ID
238077181
)
,
a
embargad
a
deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

no caso, a
ora embargante
não informou os dados básicos dos produtos por ela comercializados, como: a data da venda; o número da apólice; o nome do segurado; a forma de pagamento do prêmio, se à vista ou a prazo; a quantidade de parcelas a ser adimplida pelo segurado; dentre outras informações.

Ou seja, na hipótese, não é possível extrair dos documentos jungidos aos autos qual o percentual devido por cada venda realizada pela autora, o termo

para pagamento das comissões devidas por cada uma das apólices intermediadas, de modo que não se pode aferir se o adimplemento da obrigação principal
deu-se
fora do

prazo, e, por consequência, o termo inicial para a cobrança de juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Outrossim, a meu sentir, os encargos moratórios devem incidir a partir do não pagamento de cada comissão referente à cada parcela do prêmio paga pelo

segurado, e não do efetivo pagamento do principal pela seguradora, que, no caso, ocorreu em novembro de 2016.

Até porque, como cediço, o direito à percepção de obrigações acessórias nasce a partir do efetivo vencimento de cada prestação e não da data em que o

credor saldou todo o período das vendas de seguro (2013 a 2016), conforme pretende fazer crer a parte
ora embargante
.

Aliás, no caso, como dito, sequer restou demonstrado o atraso no adimplemento, sobretudo porque sequer há nos autos provas de interpelação judicial ou

extrajudicial voltada a marcar o período de inadimplemento contratual.

E, como bem pontuou o Sentenciante,
“a demonstração da mora contratual é de extrema relevância, inclusive, porque os juros de mora e a correção

monetária também se sujeitam ao prazo prescricional de três anos, na forma do art. 206, §3º, III, do Código Civil”
.

A propósito:

Art. 206.
Prescreve
:

[...].

§ 3º
Em três anos
:

[...].

III -
a pretensão para haver juros
, dividendos
ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano,

com capitalização ou sem ela
;

No entanto, somente em 07/11/2019 a parte autora ajuizou esta demanda buscando o recebimento dos juros de mora e da correção monetária, referente às

comissões das vendas realizadas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, quando tudo indica que a pretensão já estava prescrita.

Assim, não restando demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se

impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO
JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024